Tribunal: TJBA
Processo: 8000168-95.2018.8.05.0234
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000168-95.2018.8.05.0234

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE SAO FELIX e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS BRANDAO FILHO

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelações interpostas pelo Município de São Félix e pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de São Félix, que julgou procedente o pedido formulado por Rosângela Batista Fagundes, condenando os entes públicos ao fornecimento contínuo dos medicamentos Pregabalina 75mg, Amitriptilina 25mg, Carbonato de Cálcio 200ui + Calciferol 400ui, Tecnomed 2,5mg e Venlafaxina 150mg, indispensáveis ao tratamento de enfermidades graves.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal centra-se na possibilidade jurídica de o Judiciário compelir os entes federativos a fornecer medicamentos, com base no direito à saúde, frente à alegação de ausência de previsão orçamentária, de competência exclusiva da União e de necessidade de prévio requerimento administrativo.

III. Razões de decidir
3. A alteração de fármacos durante o curso do processo, em virtude de modificação de prescrição médica, não configura aditamento da inicial, tampouco alteração do pedido, considerando que o objeto da demanda é o tratamento adequado da enfermidade da autora.
4. Consolidado entendimento jurisprudencial no sentido da responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios quanto ao fornecimento de medicamentos, conforme fixado no Tema 793 do STF.
5. A jurisprudência do STJ também é pacífica quanto à legitimidade passiva concorrente dos entes federativos para figurar em ações com esse objeto, ainda que o fármaco não esteja previsto na Rename/SUS.
6. Comprovadas a hipossuficiência da autora, a necessidade do tratamento prescrito e o registro dos medicamentos na ANVISA, além da tentativa administrativa infrutífera, impõe-se a manutenção da sentença.
7. A fixação da multa diária (astreintes) mostra-se proporcional e adequada diante da resistência injustificada dos réus em cumprir a obrigação de fazer.
8. Não se aplica o Tema 1234 do STF à hipótese dos autos, tendo em vista o ajuizamento da ação em data anterior à publicação do acórdão paradigma.

IV. Dispositivo e tese
9. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos, independentemente da previsão na Rename/SUS.
2. A alteração da prescrição médica durante o processo não configura modificação do pedido.
3. A ausência de prévio requerimento administrativo não impede a judicialização do direito à saúde quando demonstrada urgência e tentativa frustrada de obtenção do fármaco na via administrativa."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES CÍVEIS
Nº
8000168-95.2018.8.05.0234
,
da Comarca de
SÃO FÉLIX
, em que figuram como Apelantes e Apelados
MUNICÍPIO DE
SÃO FÉLIX
E ESTADO DA BAHIA
e
Apelad
a

ROSANGELA BATISTA FAGUNES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, sem divergência de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos Apelos
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça